Tribunal: TJDFT
Processo: 0706932-65.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0706932-65.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A. RECORRIDO: ELAINE VITURINA DA SILVA, JOSIEL CAMILO DA SILVA DECISÃO O recurso interposto pelo BANCO VOTORANTM S/A não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, por ser intempestivo. Nos termos dos artigos 12-A e 42 da Lei no 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias úteis, contados da ciência da sentença. Na hipótese, a intimação dos patronos do réu/recorrente acerca da prolação da r. sentença ocorreu via sistema, com o respectivo registro de ciência na data de 13/3/2023, de forma que o prazo final para interposição de recurso data de 27/3/2023. Porém, o Recurso Inominado em questão somente foi interposto em 18/5/2023, depois de escoado o prazo legal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso por ser intempestivo. Custas processuais recolhidas. Sem honorários advocatícios diante da não apresentação de contrarrazões subscrita por advogado. Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora